Tribunal: STF
Processo: ADI 1617
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-19
Data de publicação: 2000-10-19

Ementa:
EMENTA: 1-  Não perde eficácia a medida provisória, com
força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada,
por meio de outro provimento da mesma espécie, dentro de seu prazo
de validade de trinta dias.
2-      Carecia, o Tribunal Regional do Trabalho, de
competência para, dispondo normativamente, em sentido contrário à
medida provisória em vigor, reduzir a alíquota previdenciária devida
por magistrados e servidores.
3-      Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.